Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RAI no 1009427-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: EDELCIR ANTONIO SALVADOR e OUTRO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI
TERCEIROS INTERESSADOS: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA E e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, distante a probabilidade do direito, uma vez que a suspensão do curso do processo de execução somente é possível com o ajuizamento dos embargos à execução.
Ainda assim, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os embargos à execução já não mais dispõem de efeito suspensivo (artigo 739-A, do CPC/73), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no interior do procedimento de execução.
Já com o advento do novo Código de Processo Civil, o artigo 919 do CPC/15 manteve a redação do artigo 739-A do CPC/73, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, verbis:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”
Conforme se vê, o § 1o do artigo 919 do CPC/15 possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos suspendendo a execução quando requerido pelo embargante, desde que, "verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".
No caso em comento, até prova em contrário, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada, ante a ausência por completo, cumulativamente, dos requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO EXECUÇÃO -. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020). Grifei.
Também do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo a execução, quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017). Grifei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família, uma vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019). Grifei.
Ademais, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora